Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiros opostos em face de LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelo qual o recorrente impugna a penhora de seus proventos de aposentadoria depositados em conta conjunta mantida com sua esposa VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES, que figura com parte executada no cumprimento de sentença movido pela agravada. Sustenta o recorrente, em síntese, que mantém conta conjunta com a esposa, que é uma das executadas no cumprimento de sentença de origem, e que por essa razão houve a penhorada da sua aposentadoria pelo SISBAJUD, no valor de R$ 18.404,95 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos). Destaca que é absolutamente incapaz por enfermidade mental, e que se encontra em tratamento para câncer de próstata, tendo sido determinada a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública para curadoria de eventual conflito de interesses com a executada, mas que restou indeferido o pedido de tutela de urgência, deduzido para que fosse procedida a imediata restituição dos valores decorrentes da sua aposentadoria, sob o fundamento de que a apreciação demanda garantia do contraditório, diante da constatação do ingresso de outros financeiros recursos na conta bancária atingida pela penhora. Defende a ilegalidade da penhora, por não ser parte do processo de execução e a impenhorabilidade dos valores depositados em Juízo, por ter origem salarial. Tece arrazoado jurídico sobre a impenhorabilidade de salário, aduzindo que “...a regra da impenhorabilidade de verbas salariais ou remuneratórias prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, subsume-se ao princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805 do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivo pelo qual não pode ser flexibilizada, principalmente atingido o salário do esposo, da executada.” Ressalta o risco de demora no processo e argumenta que a manutenção da medida constritiva, enquanto tramitam os embargos de terceiro, é extremamente prejudicial para si e para sua esposa, pois “...tem esta fonte de renda (benefício de aposentadoria), conforme já comprovado eles moram de aluguel, tem despesas mensais com aluguel, conforme comprova os pagamentos mensais de: aluguel R$ 1.352,00 (um mil trezentos e cinquenta e dois reais), taxa de condomínio R$ 870,00 (oitocentos reais), taxa e água e luz R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), parcela de IPTU R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), parcela do imposto de renda R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) conta de internet fixa e móvel e tv a cabo R$ 418,59 (quatrocentos dezoitos reais e cinquenta e nove centavos), alimentação R$ 2.000,00 (dois mil reais), transporte R$ 1.282,00 (um mil, duzentos e oitenta dois reais) o executado faz acompanhamento médico com o mastologista por causa do câncer de proposta, faz fisioterapia regularmente e acompanhamento psicológico, todos são obrigatórios e ele não tem transporte próprio, medicação de uso continuo R$ 1.000,00 (um mil reais), tem fatura de cartão de crédito, empréstimo débito automático de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), R$ 486,43 (quatrocentos oitenta e seis reais e quarenta centavos), R$ 168,00 (cento sessenta e oito reais), todos os débitos mensais levam o executado e sua esposa a condição de indignidade humana, nestes 4 meses os irmãos tiveram que arcar com as despesas para evitar prejuízos maiores.” Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja decretado o imediato desbloqueio dos valores provenientes de sua aposentadoria, no valor de R$ 18.404,95 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 56391764. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quando se tratar de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, ainda que relevante a argumentação sustentada no recurso, tenho como inviável a concessão da tutela antecipatória, ao menos na forma em que postulada, pois está volvida a obtenção de pronto levantamento de valores pelo agravante, de modo que a medida pretendida é dotada de clara irreversibilidade. Ademais, conforme disposto na decisão agravada, foram constatados outros ingressos de valores na conta conjunta mantida pelo agravante com sua esposa, além de se tratar de medida constritiva passível de ser afetada pelo direito de meação da devedora, de modo que a apuração de eventual impenhorabilidade exige melhor apuração para aferir a extensão da constrição incidente sobre direito pessoal do agravante, circunstância esta que exige prévia garantia do contraditório. É oportuno destacar, ainda, que a penhora combatida se remete ao mês de maio deste ano de 2024, e que a renda auferida pelo apelante é bastante expressiva, além de não ter sido demonstrado risco efetivo e atual para manutenção pessoal e familiar do recorrente, caso se aguarde a resolução do mérito do recurso, o que seria essencial, em face da irreversibilidade da pretensão antecipatória deduzida no agravo de instrumento. Contudo, entendo que o pedido liminar merece acolhimento parcial, para obstar o levantamento de valores pela agravada na execução embargada pelo agravante, pois é provável o provimento do recurso, ainda que de modo parcial. Isso porque o extrato bancário de ID 197861488 e o comprovante de rendimentos de ID 199886437 dos autos de origem revelam que houve a penhora pelo SISBAJUD realmente incidiu sobre os proventos de aposentadoria do agravado, que não é parte do processo de execução. Assim, além da constatação de que a sentença objeto do cumprimento de sentença não é oponível ou exequível em face do agravante, nos termos do art. 506 do CPC, e de haver fundada arguição de impenhorabilidade de renda pessoal, com amparo no art. 833, IV, do CPC, é necessário observar o entendimento jurisprudencial no sentido de é inadmissível a penhora integral de numerário depositado em conta conjunta, quando um dos cônjuges não figura como parte devedora no processo de execução. A título exemplificativo, confira-se os seguintes precedentes desse Tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE. CONSTRIÇÃO DE METADE DO VALOR. (...) Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 3 - Penhora. Conta conjunta. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de numerário em conta conjunta. Contudo, em tais casos, há presunção de divisão do saldo em partes iguais, de modo que a constrição somente pode atingir metade do valor, franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio, o que não ocorreu no caso em exame. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (j) (Acórdão 1882542, 07139823420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: "É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). (...) (Acórdão 1628224, 07205772020228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do agravo de instrumento, mostra-se, em tese, provável o provimento do recurso, ainda que de modo parcial, para que sejam restituídos valores ao agravante. Também se constata a presença de perigo de dano de difícil reparação, com risco de perecimento de direito, já que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante nos embargos de terceiro, e não se constata qualquer óbice ao prosseguimento da execução ou mesmo ao levantamento de valores pela agravada durante o processamento do presente recurso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, caso ocorra o levantamento dos valores pela parte recorrida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que mantenha em deposito judicial os valores constringidos em face do agravante nos autos de origem, na expressão de R$ 18.404,95 (dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), até o julgamento do mérito do recurso, impedindo, por consequência, o levantamento do montante pela agravada/exequente. Comunique-se ao Juiz da causa, par fiel cumprimento. Cadastre-se como partes interessadas no processo o Ministério Pública e a Defensoria Pública do Distrito Federal, que atuam no processo originário na defesa dos interesses do agravante, que é incapaz para os atos da vida civil e diante de possível colisão de interesses com a parte executada. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à Defensoria Pública e à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação sucessiva, também no prazo de 15 dias Intime-se. Cumpra-se Brasília, 1o de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator